Tribunal: TJDFT
Processo: 0759375-36.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DE VOO. DANOS MATERIAIS. DEVER DE RESTITUIÇÃO. IMPONTUALIDADE DESARRAZOADA. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DESGASTE FÍSICO-PSICOLÓGICO. DANO MORAL. CABIMENTO. QUANTUM. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando-a á restituição de R$ 382,59, a título de danos materiais, e ao pagamento de R$ 1.000,00, para cada autora, por danos morais, em virtude da falha na prestação do serviço de transporte aéreo.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. No caso, as autoras/recorridas adquiriram passagem aérea, relativa ao trecho, ida e volta, Brasília – Buenos Aires (voos diretos), com embarque inicial no dia 07/11/2019 (08h50) e retorno na data de 11/11/2019 (03h40), consoante ID 34302766. Entretanto, o voo de retorno foi cancelado, por suposto motivo de manutenção, quando as recorridas já se encontravam no avião em solo, tendo sido realocadas para outro voo, com conexão, com embarque aproximadamente às 22h00, perpassando por uma jornada de mais de 30 horas entre aeroportos e conexões.
5. Consigne-se que pretenso remanejamento da malha aérea ou manutenção de aeronave não é bastante para descaracterizar a falha na prestação do serviço, tratando-se de expediente ordinário à rotina da aviação, inerente ao risco da atividade comercial exercida, inábil a excluir a responsabilização da ré/recorrente (fortuito interno).
6. O dano material coincide com a efetiva redução patrimonial experimentada pelas autoras/recorridas, cuja causa se atribui à falha na prestação do serviço da ré/recorrente. Assim, demonstrados os gastos com alimentação, travesseiros e casacos, ID 34302774 (R$ R$ 382,59), patente o dever de indenizar da ré/recorrente, retornando as partes ao estado anterior, nos exatos termos da sentença.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça enuncia que “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.” (REsp 1796716/MG 2018/0166098-4 Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI).
8. No particular, evidencia-se um aborrecimento além do tolerável, com odiosos reflexos à psique das autoras/recorridas, pois, em razão do cancelamento do voo de retorno, e frente ao descaso da companhia aérea em realocá-las, passaram mais de 30 horas entre aeroportos e conexões, o que revela desgastes físico-psicológicos passíveis de indenização. Ademais, não foi ofertado auxílio material adequado, tal como hospedagem ou alimentação. Nesse compasso, em atenção, outrossim, ao caráter pedagógico da medida, cabível a indenização por dano moral
9. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Logo, sob tais critérios, entendo razoável o valor fixado na origem em R$ 1.000,00, para cada autora/recorrida.
10. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
11. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00, por equidade.